Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-65.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001560-65.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), GISELE OLIVEIRA BURJACK - CPF: 061.519.821-00 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR - CPF: 125.843.834-89 (ADVOGADO), ALOISIO BARBOSA CALADO NETO - CPF: 046.821.954-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
TESE RECURSAL NÃO VEICULADA NA FASE INSTRUTÓRIA – PATENTE INOVAÇÃO RECURSAL QUE SUPRIME O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do magistrado
a quo
.

Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001560-65.2023.8.11.0003

APELANTE:

GISELE OLIVEIRA BURJACK

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

GISELE OLIVEIRA BURJACK
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada

nos autos da ação de busca e apreensão a
juizada pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), todavia suspenso a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

A recorrente, em suas razões, sustenta, em síntese: a) a existência de vícios no procedimento adotado pelo banco, especialmente quanto à notificação prévia e à cobrança de encargos tidos como abusivos; b) a ausência de fundamentação da sentença quanto às teses defensivas apresentadas, o que, em seu entender, configura nulidade do
decisum
; c) a violação ao princípio da proporcionalidade, diante da resistência da instituição credora em aceitar propostas para regularização do débito; d) a necessidade de revisão contratual e de readequação do saldo devedor, inclusive com a devolução do bem apreendido.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a nulidade da sentença, com a consequente reforma do julgado, nos termos dos pedidos formulados (Id 282532404).

Contrarrazões ofertadas no Id 282532412, postulando pelo desprovimento deste apelo.

Parte recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id 283411354).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em análise aos autos, pode-se constatar óbice instransponível à cognição do presente recurso, qual seja, a inovação recursal.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
GISELE OLIVEIRA BURJACK
contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou procedente o pedido formulado na exordial, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira.

Depreende-se dos autos que, em sua peça de contestação, a parte ré/reconvinte limitou-se a sustentar, em apertada síntese, a existência de descumprimento contratual decorrente de divergência entre os juros pactuados (2,49% a.m.) e os efetivamente aplicados (3,00% a.m.), com a alegação de que tal prática seria dolosa e suficiente para descaracterizar a mora, com base na Súmula 72 do STJ.

Pediu, com fundamento nesse suposto vício, a extinção da ação de busca e apreensão, bem como a revisão do contrato para adequar a taxa de juros aos termos originalmente avençados. Não houve, contudo, qualquer pleito de conversão da ação de busca e apreensão em ação de cobrança, tampouco invocação de fundamentos como o princípio da proporcionalidade ou da função social do contrato para a restituição do bem apreendido.

Todavia, em sede recursal, a apelante amplia o escopo de sua pretensão, introduzindo temas e fundamentos jurídicos inéditos, não submetidos à apreciação do juízo de origem, como a alegação genérica de que foram ignoradas alternativas razoáveis para quitação da dívida, bem como o pedido de devolução do bem com base em princípios não articulados anteriormente.

Ressalta-se que o julgamento em segunda instância deve se limitar às matérias previamente ventiladas e decididas no primeiro grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância, em flagrante ofensa ao princípio do devido processo legal.

Desse modo, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TARDIO QUE CAUSOU SEQUELAS EM MENOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
INOVAÇÃO DE TESES EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na exordial e impugnação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo a quo.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 0010572-12.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE -
TESE NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU (ART. 1.013, § 1o C/C ART. 1.014, CPC) - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL
- RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a tese recursal não foi apresentada em primeira instância e, com isso, não foi debatida entre as partes nem decidida na sentença, é impositivo o não conhecimento do recurso por inovação recursal.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004223-43.2018.8.11.0041, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA -
INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
. É vedada a inovação recursal com matéria não deduzida na contestação, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Assim, verificada a inovação ao negar a dívida descrita na inicial, enquanto antes insurgiu-se apenas contra eventual excesso, sem negar os serviços prestados pelo autor, o recurso de apelação não pode ser conhecido.”
(TJ-MT - AC: 10350137320198110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

Diante do exposto
NÃO CONHEÇO
do recurso.
Por consequência, devem ser majorados os honorários de sucumbência a cargo da recorrente para 15% (cinco por cento) sobre o valor da causa
, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025